Tribunal: TJBA
Processo: 8134716-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134716-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: THEREZA CHRISTINA FREITAS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADOS: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSUMO EFETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
APWLO
DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ões Simultâneas
interposta
s
pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
e
por Thereza Christina Freitas de Jesus, contra sentença prolatada nos autos de Ação Cominatória c/c Indenização por Dano Moral,
ajuizada
em razão de cobrança
s
indevida
s
de valores exorbitantes em faturas de energia elétrica. A sentença de primeiro grau reconheceu a irregularidade n
as
cobrança
s
, determinou a suspensão das faturas questionadas, ordenou o recálculo com base na média de consumo e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
. Ambas as partes interpuseram recurso
s
: a COELBA visando à improcedência dos pedidos autorais e a
Autora
requerendo a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é legítima a cobrança de faturas com valores consideravelmente superiores à média de consumo, sem prova da efetiva utilização da energia;
e
determinar se a conduta da
C
oncessionária enseja indenização por dano mora
l
e se o valor fixado n
o comando
senten
ci
a
l
deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre
os litigantes
caracteriza típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

4.
As faturas impugnadas apresentaram valores desproporcionais em comparação com o histórico de consumo, sem que
se
tenha demonstrado a existência de consumo efetivo ou irregularidades técnicas que justificassem a variação.

5. A COELBA não comprovou a realização de vistoria técnica, nem apresentou laudo de aferição do medidor, tampouco observou o disposto no art. 72, II, da Resolução ANEEL nº 456/2000, que exige perícia para confirmar supostas irregularidades de medição.

6. A ausência de comprovação técnica, do alegado consumo excessivo, transfere à
C
oncessionária a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A cobrança indevida, com negativação do nome da
A
utora e interrupção no fornecimento de serviço essencial, constitui ato ilícito e é apta a ensejar a reparação por danos morais, sendo o dano
in re ipsa
.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
revela-se insuficiente, diante da gravidade da conduta e das consequências à
Demandante
, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, conforme precedentes em casos análogos.

9. Com o desprovimento do recurso da
C
oncessionária, é cabível a majoração dos honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso da Suplic
ante
provido. Recurso da
Suplica
da improvido.

——————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §1º, I, 22; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, AP n.º 0343985-11.2012.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.08.2019; TJ-BA, APL: 0523863-85.2015.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 29.10.2019; TJ-CE, AC: 0004357-26.2011.8.06.0121, Rel. Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto, j. 24.02.2021; TJ-RJ, Apelação: 0807410-38.2023.8.19.0205, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 16.05.2024; TJ-BA, RI: 0000260-98.2021.8.05.0043, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky, j. 21.02.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
n°
8134716-67.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
S
alvador
, em que figuram como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e
Apelada
T
HEREZA CHRISTINA FREITAS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO
AO
A
PELO
DA
ACIONADA
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ACIONANT
E.